Tribunal: TJMT
Processo: 1018823-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018823-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), LEONARDO DEFANT - CPF: 016.651.321-08 (AGRAVADO), RENATO ROMEU RENCK - CPF: 056.613.740-20 (ADVOGADO), RENATO ROMEU RENCK JUNIOR - CPF: 616.796.070-49 (ADVOGADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DEFANT - CPF: 275.782.910-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DEFANT - CPF: 609.339.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – ART. 85, § 8
o
, DO CPC – ACERTO – DESPROVIMENTO.

A extinção do feito, em relação a um dos executados, torna cabível a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Embora o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrido, na Objeção de Pré-executividade, tenha ocorrido sem a necessidade de dilação probatória, ajuizamento de embargos à execução ou qualquer outra diligência processual, mostra-se correto o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porque fora feito de forma equitativa, nos termos do parágrafo 8
o
do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001599-08.2020.8.11.0055, acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo Recorrido, para reconhecer a ilegitimidade passiva deste, arbitrando os honorários advocatícios em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Recorrente alega, inicialmente, que há determinação do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1358837/SP, de suspensão dos recursos que versarem sobre a fixação de honorários advocatícios, na Exceção de Pré-executividade, quando houver a exclusão do sócio do polo passivo do feito executivo (Tema n. 961).

Aduz que o valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, mostra elevado, já que se trata de mero incidente processual, apresentado por simples petição, com pouquíssimos documentos.

Determinei o processamento do Recurso (id. 57080487, pág. 01).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, sustentando que a decisão agravada foi objeto do RAI n. 1018545-26.2020.811.0000, por ele interposto, foi desprovido e, portanto, deve o presente Agravo ter o mesmo resultado (id. 90805962, págs. 01/12).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001599-08.2020.8.11.0055, acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo Recorrido, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, arbitrando os honorários advocatícios em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Da análise dos autos de origem, verifico que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal contra a pessoa jurídica Defant & Defant Ltda. e os corresponsáveis Pedro Defant, Rosa Maria Defant e Leonardo Defant, visando ao recebimento do valor de R$ 12.281.250,23 (doze milhões, duzentos e oitenta e um mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), referente ao ICMS (ids. 32433140, págs. 01/02 e 32433591, págs. 01/05 – autos de origem).

Leonardo Defant apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo, já que os fatos geradores do imposto cobrado são anteriores a sua entrada no quadro social da empresa (id. 34818455, págs. 01/24 – autos de origem).

O Juízo singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passivo de Leonardo Defant e, de consequência, condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO a exceção de pré-executividade, com a finalidade de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA do sócio Leonardo Defant.

Em razão da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente, os quais fixo em R$ 12.000,00.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela redução do valor os honorários advocatícios.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, cumpre salientar que
é entendimento sedimentado, na Corte Superior de Justiça, que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar a verba sucumbencial de honorários advocatícios.

Esse posicionamento consta da orientação jurisprudencial sobre o tema honorários advocatícios, firmado pelo STJ, sob a seguinte tese:

Tese n. 12. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.

A propósito, cito alguns Acórdãos sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ – REEXAME PROBATÓRIO VEDADO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS –. SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento pacífico do STJ de que cabe fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, o que resultou, como no caso concreto, em diminuição do valor exequendo. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...).
(STJ – AgInt no REsp n. 1861568/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020). (Negritei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ACOLHIMENTO PARCIAL
–
REDUÇÃO

DO

VALOR

EXECUTADO

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
CABIMENTO
–
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de excesso nos valores executados pela parte credora.
Se é inegável o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, mostra-se devida a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1492961/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). (Destaquei).

De igual modo, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE – ART. 90, § 4o, DO CPC –APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.

2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1017758-31.2019.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 01/06/2020).

Vê-se, portanto, que, ainda que se trate de mero
incidente, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios, no caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade, sobretudo quando extingue o feito executivo em relação ao excipiente.

No caso em questão, é incontroverso que o Recorrido foi excluído do polo passivo da Execução Fiscal, em razão da ilegitimidade passiva.

Desse modo, é certo que, em conformidade com o princípio da causalidade e da sucumbência, a Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência.

Sabe-se que o valor dos honorários advocatícios
deve estar adequado aos pressupostos previstos no artigo 85, §2
o
, do Código de Processo Civil, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo e o trabalho realizado pelo patrono da causa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Analisando a petição inicial da ação de origem, observo que o valor da execução é de R$ 12.281.250,23 (doze milhões, duzentos e oitenta e um mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e três centavos).

Considerando o valor do salário mínimo vigente – R$ 1.045,00 – o valor da causa equivale a 11.752,39 salários mínimos, o que atrairia a aplicação da regra esposada no inciso III do §3
o
do artigo 85 do CPC, que estabelece que a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais entre 5% (cinco por cento) a 8% (oito por cento), sobre o valor da Execução Fiscal.

Entrementes, verifico que a manifestação do advogado do Agravado limitou-se à apresentação do pedido de exclusão do feito, por ilegitimidade passiva, na Objeção de Pré-executividade, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, sem necessidade de dilação probatória, ajuizamento de embargos à execução ou qualquer outra diligência processual.

Dessarte, penso que, embora a matéria alegada na Exceção de Pré-executividade seja de notória simplicidade, a quantia arbitrada mostra-se suficiente a remunerar corretamente o profissional, por se tratar de mero incidente processual, atendendo, portanto, a regra esposada no §8
o
do art. 85 do CPC.

Ademais, caso fosse observada a regra do artigo 85, § 3
o
, inciso III, do CPC, a verba honorária seria superior a R$ 614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais).

Frise-se que a decisão recorrida foi apreciada no RAI n. 1018545-26.2020.811.0000, interposto pelo Recorrido, e esta Câmara Julgadora manteve o valor arbitrado.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021